Tribunal: STF
Processo: RE 1250543
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. DECRETO N.º 8.415/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA.
    1. A Lei n.º 12.546/2011, fruto da conversão da Medida Provisória n.º 540/2011, instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA.
    2. O art. 1º da Lei n.º 12.546/2011 dispõe que os créditos apurados no REINTEGRA configuram incentivo fiscal, o qual possui a finalidade de reintegrar às empresas exportadoras valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
    3. Em 30/09/2014, o Ministério da Fazenda determinou que o crédito apurado no âmbito do REINTEGRA seria determinado mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre a receita auferida pela pessoa jurídica. O Decreto n.º 8.415/2015, todavia, alterou o benefício, reduzindo a alíquota para 1% (um por cento). Verifica-se, assim, a surpresa ao exportador, que viu suprimida parte do incentivo de que usufruía.
    4. O STF, no julgamento do RE n.º 564.225/RS, firmou entendimento no sentido de que o princípio da anterioridade tributária visa proteger a confiança dos contribuintes, sendo possível a sua aplicação na hipótese de revogação abrupta de incentivos fiscais.
    5. As alterações de regras que suprimam direitos dos contribuintes, acarretando aumento da carga tributária, devem observar ao menos um prazo nonagesimal de transição (inteligência do art. 195 da CF), o que, de fato, não ocorreu com a alteração imposta pelo Decreto n.º 8.415/2015, o qual surtiu efeitos a partir de 14/11/2014.
    6. Apelações desprovidas”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 103-A; e 195, § 6º, todos da CF. Sustenta que: (i) a Turma julgadora declarou a inconstitucionalidade de ato normativo sem observar a cláusula de reserva de Plenário; (ii) o Princípio da Anterioridade Nonagesimal não se aplica aos benefícios fiscais como o REINTEGRA; (iii) não houve instituição ou majoração de tributos, mas sim, modificação em um incentivo fiscal, que é um crédito que pode ser compensado com tributos diversos ou ressarcido em espécie.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio). No caso, inexiste ofensa aos arts. 97 e 103-A da Carta, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa aos art. 97 e 103-A. No mesmo sentido, confira-se o julgado:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Quanto ao mérito, a pretensão também não merece acolhida. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”. (RE 1.040.084-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do RI/STF, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso da União. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator